Tribunal: STF
Processo: RHC 248889
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de liminar, interposto, em 25.10.2024, por Sérgio Roberto de Carvalho contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.10.2024, rejeitou os Embargos Declaratórios no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 935.361/MS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no qual se pretendia a declaração de ilicitude da busca domiciliar e das provas obtidas pela autoridade policial, com a consequente absolvição do recorrente.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado pelo juízo da Primeira Vara Federal de Campo Grande/MS (Ação Penal n. 0006167-61.1997.4.03.6000), em 5.11.1999, às penas de quinze anos, dois meses e doze dias de reclusão, em regime inicial fechado, pagamento de multa no valor de R$ 10.920,00, pela prática dos crimes previstos no caput dos 
arts. 12 e 14 c/c o inc. I do art. 18 da Lei n. 6.368/1976 (tráfico e associação para o tráfico internacional de entorpecentes), e de um ano e seis meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de descaminho, previsto no caput do art. 334 do Código Penal (e-doc. 9). 



    3. Em 13.9.2000, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do recorrente, apenas para absolvê-lo da prática do crime de descaminho, e deu parcial provimento ao apelo ministerial, para redimensionar as penas impostas ao recorrente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico internacional de entorpecentes para dezoito anos de reclusão e quinhentos e noventa e nove dias-multa (fls. 5-6, e-doc. 13).



    4. Foram interpostos os recursos especial e extraordinário, admitidos pelo Tribunal de origem. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 20.5.2003, a Quinta Turma não conheceu do recurso especial interposto pela defesa do recorrente (Recurso Especial 
n. 435.187). Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados, em 10.6.2003. Na sequência, foi interposto novo recurso extraordinário, ao qual negado seguimento, em 15.4.2005. Os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal, em 16.6.2005. 



    Consta do sítio eletrônico deste Supremo Tribunal que o Recurso Extraordinário n. 460.882, interposto pelo Ministério Público Federal, foi julgado prejudicado pelo então Relator, Ministro Eros Grau, em 1º.8.2005. 



    O decreto condenatório do recorrente transitou em julgado em 22.8.2005.



    5. Contra o acórdão pelo qual parcialmente provido o apelo da defesa do recorrente, impetrou-se o Habeas Corpus n. 935.361/MS no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente pediu a concessão da “ordem de HABEAS CORPUS com o fim de: reconhecer a ilegalidade do flagrante pela invasão domiciliar, o abuso de autoridade, o cerceamento de defesa, a falta de procedimento oficial investigatório, o fishing expedition, o constrangimento ilegal e a teratologia da decisão, expostas na presente ação constitucional, declarando a nulidade absoluta da ação penal ab initio” (fl. 46, 
e-doc. 3).



    Em 13.8.2024, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o habeas corpus (e-doc. 18).



    Na sessão virtual de 24.9.2024 a 30.9.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 6.368/1976). CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO DESDE 2005. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PREVIAMENTE PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUSTA CAUSA PRESENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Os fatos apurados nestes autos começaram a ser investigados em 1995 e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em agosto de 2005. Desse modo, o habeas corpus se volta contra decisão judicial alcançada pelo princípio constitucional da coisa julgada, imutável, em regra, exceto se, na hipótese, constatar-se a presença de um ou mais parâmetros dentre os estabelecidos no art. 621 do Código de Processo Penal, de modo a autorizar revisão criminal.



    2. A questão relativa à suposta ilicitude da invasão domiciliar não foi objeto de apreciação pelo Tribunal a quo em sede de apelação, o que inviabiliza a apreciação do tema diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Ainda que assim não fosse, os autos informam que as investigações perduraram por cerca de dois anos antes da formalização da denúncia. Nesse ínterim, a Polícia Federal amealhou inúmeros elementos apontando o envolvimento do ora agravante com o tráfico internacional de drogas e delitos correlatos. Não se pode acolher a pretensão defensiva no sentido de que a ação policial teria sido açodada ou despropositada. Ao contrário, constata-se que a operação foi precedida de inúmeros elementos circunstanciais que lhe deram suporte. Da leitura dos autos, é possível verificar que a ação policial não foi arbitrária nem justificada somente pelo tirocínio dos agentes, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram à conclusão segura da ocorrência de crime permanente no imóvel, de maneira que não há que se falar em nulidade nesse ponto.



    4. Agravo regimental não provido” (e-doc. 28).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que “o recorrente foi vítima de invasão de domicílio, abuso de autoridade, cerceamento de defesa, além de ter tido seus direitos e garantias fundamentais violados sofrendo constrangimento ilegal fruto de decisões teratológicas, infringindo à Constituição Federal e leis infraconstitucionais” (fl. 6, e-doc. 46).



    Argumenta que “é possível manejar habeas corpus como substitutivo de revisão criminal em hipóteses excepcionais de latentes ilegalidades, desde que os fatos a serem apreciados sejam incontroversos e as instâncias ordinárias não tenham se prontificado quando acionadas, exatamente como ocorreu no presente caso” (fls. 9-10, e-doc. 46). 



    Insiste em que, “diante das claras e evidentes ilegalidades cometidas pelos agentes da lei, todas admitidas e documentadas em juízo, em especial, a ausência de mandado judicial para a invasão do domicílio, somada ao cerceamento de defesa e outras nulidades processuais, tem se que a ação penal é manifestamente ilegal e eivada de nulidade absoluta” (fl. 13, e-doc. 46).



    Assevera que “os agentes João Rogério S. D’Avila, Luiz A. P. Cruz e Edson M. Matsunaga, foram contundentes em afirmar, que no dia 07/11/1997 adentraram as 02 horas da madrugada e permaneceram escondidos por 13 horas, sem que do momento da invasão até as 15 horas do dia seguinte não havia nenhum crime sendo cometido no local, que justificasse o ingresso e a permanência dos agentes na fazenda” (fls. 16-17, e-doc. 46).



    Acrescenta que “o acervo processual, resultante das oitivas dos policiais, demonstra que os policiais testemunharam em juízo que já haviam invadido a fazenda cerca de 10 vezes, sempre adentrando à noite e saindo na noite seguinte para não serem vistos. Para justificar as invasões, alegaram que estavam investigando o recorrente há cerca de 2 anos” (fl. 26, e-doc. 46).



    Acentua que, “em todo o bojo processual, o único registro que existe na ação penal se deu através do IPL 377/97, instaurado em 8/11/97, um dia após a apreensão ocorrida no dia 7/11/97. Portanto, todas as invasões não foram precedidas de investigações processuais e de formalidade processual” (fls. 26-27, e-doc. 46).



    Sustenta que “não havia fundadas razões, estado de emergência, estado de flagrância, tampouco se tratava de crime permanente, nem ordem judicial ou procedimento investigatório formal e/ou autorização dos proprietários para a entrada na propriedade, nos moldes das exceções previstas pelo art. 5º, XI da CF/88, para ingresso na propriedade” (fl. 28, e-doc. 46).



    Salienta que “não basta o policial suspeitar que um crime está sendo cometido em um domicílio para com isso se justificar a invasão na propriedade” (fl. 30, e-doc. 46).



    Conclui que “a dissonância no acórdão em relação as ilegalidades perpetradas em primeiro e segundo grau ao não concederem direitos e garantias ex officio ao recorrente, comprometeu a integridade do processo, por ferir princípios constitucionais, incorrendo em uma anomalia jurídica, sendo portanto, uma decisão teratológica” (fl. 50, e-doc. 46).



    Pondera que “o risco de dano irreparável (periculum in mora) é evidente, pois a manutenção das provas ilícitas compromete a liberdade do recorrente, além da dignidade do próprio estado democrático de DIREITO, ferindo diretamente o nosso ordenamento jurídico pátrio” (fl. 56, e-doc. 46).



    Estes os pedidos do recorrente:



    “Em face de todo o acima exposto, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, além dos demais dispositivos legais que regem a espécie, impetra-se, em favor de SÉRGIO ROBERTO DE CARVALHO, qualificado no preâmbulo, o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, para, reconhecer a nulidade total da ação penal e a consequente absolvição do paciente” (fl. 58, e-doc. 46).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões e pede “o não conhecimento e, no mérito, se a tanto chegar, o desprovimento deste recurso ordinário” (fl. 4, e-doc. 55).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Pretende-se, neste recurso ordinário, desfazer a condenação transitada em julgado imposta ao recorrente, pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico internacional de drogas. A defesa insiste na alegação de ilicitude do ingresso policial na residência do recorrente e das provas lá obtidas, com o consequente reconhecimento da nulidade da sentença condenatória.



    9. A ação penal na qual condenado o recorrente transitou em julgado em 22.8.2005, dezenove anos antes da impetração do habeas corpus objeto deste recurso ordinário, protocolizada no Superior Tribunal de Justiça em 7.8.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser inviável utilizar habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, especialmente quando revista e confirmada a condenação em ação revisional própria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.244-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA 
DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. 



    2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 



    3. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 244.680-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 244.668-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.10.2024)



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora 
do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. No julgamento do Habeas Corpus n. 935.361/MS, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “Cumpre destacar, inicialmente, que a pretensão veiculada neste habeas corpus é a de desconstituir sentença penal condenatória cujo trânsito em julgado, segundo informações prestadas pelos próprios impetrantes, ocorreu em agosto de 2005 (e-STJ, fl. 7).



    Tem-se, portanto, que este habeas corpus investe contra decisão judicial alcançada pelo princípio constitucional da coisa julgada, imutável, em regra, exceto se, na hipótese, constatar-se a presença de um ou mais parâmetros dentre os estabelecidos no art. 621 do Código de Processo Penal, de modo a autorizar revisão criminal.



    De mais a mais, a questão central apresentada neste writ – a suposta ilicitude das provas obtidas mediante ingresso forçado de policiais na residência do paciente –, não foi objeto de debates por parte do Tribunal de origem, inviabilizando a apreciação da tese por parte do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. (...)



    Ainda que se supere a impossibilidade formal de exame da questão, constatasse que, ao contrário do alegado pela defesa, a ação policial que resultou na prisão em flagrante e na coleta de provas da materialidade delitiva não padece de qualquer ilegalidade.



    O entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Superior é no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. (...)



    Feitas tais ponderações, constata-se que a ação policial foi precedida de inúmeros elementos circunstanciais que lhe deram suporte. Da leitura dos autos, é possível verificar que a ação policial não foi arbitrária nem justificada somente pelo tirocínio dos agentes, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram à conclusão segura da ocorrência de crime permanente no imóvel, de maneira que não há que se falar em nulidade nesse ponto. 



    No mesmo sentido: (...)



    Ante todo o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego seguimento ao presente habeas corpus” (fls. 3-7, e-doc. 18).



    12. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa do recorrente, com os seguintes fundamentos:



    “Em primeiro lugar, destaco que, nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer elementos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a repetir os argumentos anteriormente expostos nas razões do habeas corpus, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático. (...)



    Assim, ante a inobservância do princípio da dialeticidade, o presente agravo não comporta conhecimento.



    E, ainda que superado o vício formal, as pretensões do agravante não merecem acolhida.



    Conforme mencionado, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra nove pessoas, imputando-lhes a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. As investigações se iniciaram em 1995, e visaram organizações criminosas atuantes no comércio de entorpecentes entre a Bolívia e a Colômbia, passando pelo Brasil. 



    A instrução se encerrou em 5 de novembro de 1999, quando foi proferida sentença, condenando Sérgio Roberto de Carvalho a 15 (quinze) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais multa, pelos crimes do art. 12, caput, na forma do art. 18, inciso I, e art. 14, todos da Lei n. 6.368/1976. O agravante também foi condenado a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão pelo crime do art. 334 do Código Penal. A sentença foi mantida pelo Tribunal Regional Federal, que negou provimento ao apelo defensivo (e-STJ, fls. 434-601). 



    Por meio deste habeas corpus, busca-se desconstituir a sentença condenatória e o acórdão que a confirmou, sob o argumento de que as provas utilizadas são ilícitas, pois obtidas mediante ingresso forçado em domicílio, sem prévia autorização judicial e sem fundadas razões aptas a dar suporte à ação policial.



    Em primeiro lugar, destaca-se o fato de que o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em agosto de 2005 (e-STJ, 
fl. 7). Portanto, o habeas corpus investe contra decisão judicial alcançada pelo princípio constitucional da coisa julgada, imutável, em regra, exceto se, na hipótese, constatar-se a presença de um ou mais parâmetros dentre os estabelecidos no art. 621 do Código de Processo Penal, de modo a autorizar revisão criminal.



    Além disso, a questão relativa à suposta invasão domiciliar não foi examinada pelo Tribunal de origem nos moldes delineados pelo impetrante, o que inviabiliza sua apreciação diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. (...)



    Ainda que se desconsidere a inadequação da via eleita e a ausência de debates por parte das instâncias antecedentes, a pretensão defensiva não comporta acolhida.



    O entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Superior é no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.



    Neste caso, as investigações perduraram por cerca de dois anos antes da formalização da denúncia. Nesse ínterim, a Polícia Federal amealhou inúmeros elementos apontando o envolvimento do ora agravante com o tráfico internacional de drogas e delitos correlatos. Não se pode acolher a pretensão defensiva no sentido de que a ação policial teria sido açodada ou despropositada. Ao contrário, constata-se que a operação foi precedida de inúmeros elementos circunstanciais que lhe deram suporte. Da leitura dos autos, é possível verificar que a ação policial não foi arbitrária nem justificada somente pelo tirocínio dos agentes, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram à conclusão segura da ocorrência de crime permanente no imóvel, de maneira que não há que se falar em nulidade nesse ponto. (...)



    Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus.



    Assim, diante das razoes apresentadas no decisum agravado, acima reiteradas, nego provimento a este agravo regimental” (fls. 2-8, e-doc. 29).



    13. Na espécie vertente, é de se anotar que o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Confira-se a ementa do recurso extraordinário representativo da controvérsia posta naquele tema:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO FÁTICO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema 
n. 280/RG).



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – insuficiência de provas para a condenação –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.



    3. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado.



    4. Agravo interno desprovido” (RHC n. 239.873-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.9.2024).



    14. Registre-se que o crime de tráfico de entorpecentes tem natureza permanente e, como assentado no acórdão impugnado, “as investigações perduraram por cerca de dois anos antes da formalização da denúncia. Nesse ínterim, a Polícia Federal amealhou inúmeros elementos apontando o envolvimento do ora agravante com o tráfico internacional de drogas e delitos correlatos”. Na espécie, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que “a ação policial não foi arbitrária nem justificada somente pelo tirocínio dos agentes, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram à conclusão segura da ocorrência de crime permanente no imóvel, de maneira que não há que se falar em nulidade nesse ponto” (fls. 6-7, e-doc. 29). 



    Logo, as peculiaridades do caso não evidenciam ilegalidade no flagrante apta a macular a condenação, sendo incabível pretendida concessão da ordem.



    15. Para rever a conclusão do Superior Tribunal de Justiça e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da defesa de invasão de domicílio e ilicitude das provas encontradas na residência do recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nessa linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 218.667-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    16. Não há comprovação de ilegalidade manifesta ou teratologia, estando a fundamentação do julgado impugnado em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    17. Firme também é a jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida l